Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-77.2024.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000899-77.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 81.317.208/0001-30 (APELADO), RAQUEL DE AMORIM - CPF: 039.129.929-83 (ADVOGADO), CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. APREENSÃO DE MERCADORIA. LEGALIDADE. SÚMULA 323/STF. IRDR TEMA 2/TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas por falta de recolhimento de ICMS na operação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias em decorrência da ausência de recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre operação destinada a consumidor final, não contribuinte do imposto.

III. Razões de decidir:

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Verificada na autuação a remessa da mercadoria desacompanhada do recolhimento do ICMS antecipado na operação, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria, por se tratar de infração material continuada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: “Conforme estabelecido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a apreensão de mercadoria em decorrência do não recolhimento do imposto da respectiva operação é legal, por se tratar objetivar coibir a infração material de caráter continuado.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.9.2019, DJe em 08.10.2019; TJMT, reexame necessário e apelação cível n. 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024, DJe em 25.6.2024; TJMT, reexame necessário e apelação cível n. 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJe em 30.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000899-77.2024.8.11.0027 impetrado por
BLUTRAFOS BLUMENAL TRANSFORMADORES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra ato tido como ilegal praticado pelo CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, concedeu a segurança, para liberar o veículo e a carga apreendidos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, em síntese, que a apreensão da mercadoria promovida pela autoridade fiscal amparou-se na legislação estadual vigente, revestindo-se, portanto, de legalidade e regularidade.

Argumenta, ainda, que há jurisprudência vinculante deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, no qual se firmou entendimento no sentido da admissibilidade da apreensão de mercadorias em tais hipóteses.

Aduz, por fim, a inexistência de direito líquido e certo a amparar a impetração, tendo em vista a ausência de recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL), circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza a incidência da Súmula n. 323/STF.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a denegação da segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 286670368, arguindo, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de ausência de interesse recursal. No mérito, pugnou pelo seu não provimento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 290150399, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir, fundamentando-se na alegação de que “
a mercadoria já foi liberada, cumprindo-se integralmente o provimento judicial exarado em primeira instância
”, razão pela qual “
não subsiste qualquer situação de fato ou de direito que demande a atuação do Poder Judiciário
” (trechos das contrarrazões, Id. 286670368).

No hipótese, a medida liminar foi deferida em 26.9.2024, determinando-se, de forma imediata, a liberação do bem apreendido.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica que a denominada teoria do fato consumado não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo.

“[...]
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “não se aplica a teoria do fato consumado em casos de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo falar em situação consolidada pelo decurso do tempo”
(AgRg no RMS 43.055/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 63.197/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22.9.2020, Publicado no DJe em 06.10.2020).
[sem destaque no original].

Portanto, a superveniente liberação das mercadorias não afasta o interesse recursal, tampouco implica em perda de objeto do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada nas contrarrazões apresentadas por BLUTRAFOS BLUMENAL TRANSFORMADORES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000899-77.2024.8.11.0027 impetrado por BLUTRAFOS BLUMENAL TRANSFORMADORES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra ato tido como ilegal praticado pelo CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SEFAZ/MT, concedeu a segurança para liberar o veículo e a carga apreendidos.

Infere-se dos autos, notadamente do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1178884-3, que a apreensão ocorreu em razão da “
Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto, conforme Emenda Constitucional 87/2015
”.

Nota-se do Termo de Apreensão e Depósito n. 1178884-3, lavrado em 26.9.2024, que a mercadoria foi apreendida em razão da infração aos artigos 2º, §1º, IV-A e V-A, 3º, XIII-A e XIV-A, 6º, IX-A e §3º-A, 14, 15, III e §§5º, 6º e §7º, 16, §9º, 18, §§2º, 3º e 4º, 17, XI, 23, I, “k”, II, “d”, e III, “c-1”, 25, §§7º e 8º, 39-B e 49-A todos da Lei Estadual 7.098/1998 e tem como penalidade o artigo 47-E, inciso I, alínea “n” da Lei Estadual 7.098/1988.

Como se vê, a autoridade impetrada, além de apreender a mercadoria, autuou e multou a empresa proprietária da mercadoria, com fundamento na Lei Estadual n. 7.098/1998.

Pois bem.

No caso, não há falar em ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1178884-3,
máxime
considerando que a conduta do agente de fiscalização estadual ocorreu dentro dos parâmetros legais. Além disso, a apreensão da mercadoria não se deu como meio coercitivo de cobrança de impostos.

Denota-se que a apreensão da mercadoria teve como objetivo a interrupção do acometimento de infração material, caracterizada pelo transporte de mercadoria a consumidor final não contribuinte, sem recolhimento do DIFAL.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2), conforme ementa do acórdão:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
” (TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19.9.2019, Publicado no DJe em 08.10.2019).

Do julgado acima, conclui-se que: (
I
) a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II
) não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos; (
III
) isso inclui as situações exemplificativas em que:
a
) ausente a documentação fiscal;
b
) a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c
) o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Da análise do TAD em questão, constata-se que a apreensão da mercadoria decorreu da conclusão do Fisco de que houve a remessa de bens destinados a consumidor final, não contribuinte do imposto, sem o recolhimento antecipado do ICMS devido.

Diante disso, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias no caso, haja vista que, no momento de lavratura do TAD, em 26.9.2024, já se encontrava plenamente exigível o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre operações destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto, em decorrência da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal a respeito da legalidade da apreensão de mercadorias nos casos em que verificada a infração de caráter permanente, como se vê:

“[...]
1. Detectada irregularidade fiscal, consubstanciada na apresentação de nota fiscal com falsa declaração de não-contribuinte, operacionalizadora de aquisição de mercadoria desacompanhada de recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, conforme entendimento sedimentado pelo Tema 2/TJMT.
Recurso não-provido. Sentença ratificada, em sede de Reexame.
” (TJMT, reexame necessário e apelação cível n. 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.6.2024, Publicado no DJe em 25.6.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.
” (TJMT, reexame necessário e apelação cível n. 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJe em 30.7.2024).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, se a apreensão das mercadorias ocorreu para coibir infração material de caráter permanente, não há direito líquido e certo a ser amparado, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência disso,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025